Tribunal: STF
Processo: AP 2169
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALDINEI FERREIRA FRUTUOSO (CPF nº 655.059.132-53) em razão de Denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).
A Denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 2/6/2023 a 9/6/2023 (eDoc. 12).
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 91-92):

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a ser pago em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas;
3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 4/11/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu ALDINEI FERREIRA FRUTUOSO (eDoc.94).
Em 23/2/2026, a Defesa de ALDINEI FERREIRA FRUTUOSO comunicou que “até o presente momento, não constam nos autos informações atualizadas oriundas do Juízo responsável pela fiscalização, tampouco a juntada da documentação comprobatória do adimplemento integral das obrigações assumidas”.
E, ao final solicitou (eDoc.101):

a) seja oficiado o Juízo da Vara Criminal de Pimenta Bueno do Estado de Rondônia responsável pela fiscalização do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, para que informe detalhadamente acerca do cumprimento integral das condições pactuadas pelo requerente; 
b) seja determinado que o referido Juízo encaminhe a documentação comprobatória pertinente, inclusive relatórios de prestação de serviços, certificação do curso realizado e eventuais declarações de cumprimento; 
c) após o retorno das informações, sendo confirmado o adimplemento total, seja reconhecido o cumprimento integral do ANPP, com a consequente adoção das providências legais cabíveis, inclusive para fins de extinção da punibilidade.

Em 25/2/2026, determinei que oficiasse ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO, para que apresentasse a íntegra do procedimento executivo de cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e ALDINEI FERREIRA FRUTUOSO (eDoc. 104).
Em 3/3/2026, o referido Juízo encaminhou os documentos solicitados (eDoc. 109).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação da defesa de Aldinei Ferreira Frutuoso para que se pronuncie sobre o pagamento da quinta e última parcela da prestação pecuniária” (eDoc. 111), o que acolhi (eDoc. 113).
Em 19/3/2026, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO certificou o cumprimento integral do ANPP, apresentando a documentação comprobatória, incluindo os comprovantes de pagamento referentes à prestação pecuniária.(eDoc. 118). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela declaração de extinção da punibilidade de ALDINEI FERREIRA FRUTUOSO (eDoc.122).

É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ALDINEI FERREIRA FRUTUOSO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. 2. prestação pecuniária, R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a ser pago em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas,cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução Penal e Medidas Alternativas/TJRO, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Unidade Bombeiro Militar de Pimenta Bueno-RO (eDocs.119, fls. 207-224).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 706,00 (setecentos e seis reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc.119, fls. 303-316).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.119, fls. 176-179).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALDINEI FERREIRA FRUTUOSO  (CPF 655.059.132-53).
Comunique-se ao Juízo da Execução Penal e Medidas Alternativas/TJRO, com cópia da presente decisão.
Intime-se o advogado devidamente constituído.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente